Tribunal: TJDFT
Processo: 0756926-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPVA. LEI DISTRITAL N.o 7.431/1985. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA DO DF. VEÍCULO AUTOMOTOR ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CREDOR FIDUCIÁRIO. DOMÍNIO RESOLÚVEL E POSSE INDIRETA DO BEM. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 1o, § 8o, II, DA LEI N. 7.431/85. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS. PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS EXECUTADOS. INTERRUPÇÃO. PARCELAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, a cobrança de IPVA é de competência exclusiva de cada Estado. Demais disso, quanto ao fato gerador e o sujeito passivo do aludido imposto, ante a ausência de edição de lei pela União, o Distrito Federal, exercendo sua competência legislativa plena, editou a Lei Distrital n. 7.431/85.
2. A Lei Distrital 7.431/85 dispõe que o fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor (art. 1o, caput), ao passo que estabelece que são contribuintes do aludido tributo o proprietário e os titulares do domínio útil do veículo nos casos de locação e arrendamento mercantil (art. 1o, § 7o, I e II), podendo responder solidariamente pelo pagamento o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título (art. 1o, § 8o, II).
3. O credor fiduciário, a despeito de não ter a propriedade plena, detém a qualidade de detentor do domínio resolúvel e da posse indireta do bem alienado, razão pela qual é considerado responsável solidário pela dívida fundada em IPVA de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia, porquanto alcançado pela legislação tributária distrital pertinente. Precedentes STJ e TJDFT.
4. Com base no art. 174, inciso IV, do Código Tributário Nacional, o parcelamento do crédito fiscal, requerido pelo contribuinte, caracteriza hipótese de reconhecimento da dívida e, por consequência, interrompe a prescrição, cabendo ao exequente, por sua vez, a prova de que o devedor requereu o aludido parcelamento.
5. Os espelhos do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF constituem documentos unilaterais e, na esteira da jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, não são considerados, isoladamente, provas de que houve o reconhecimento do crédito fiscal por parte do contribuinte do tributo.
6. Apelações cíveis conhecidas e não providas.